Tribunal: TJPA
Processo: 0848642-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848642-47.2018.8.14.0301

APELANTE: M.C.M CONSTRUCOES LTDA, MARCOS ANTONIO ALVES LOURENCO, CARTORIO CORREA - UNICO OFICIO, JOSIMO MARQUES DA COSTA NETO, NADJA MARQUES DA COSTA

APELADO: ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE DOCUMENTO FALSO COM ASSINATURA DE SERVIDORA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE EMPRESA POR ATO DE PREPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por M.C.M. Construções Ltda., Marcos Antônio Alves Lourenço e Cartório Corrêa – Único Ofício de Santarém Novo contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Annette Klautau de Amorim Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. O recurso do cartório não foi conhecido por deserção. Os demais apelantes alegam, em síntese, ausência de responsabilidade, inexistência de prova pericial sobre a falsidade do documento, inexistência de dano moral e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva dos apelantes pela apresentação de documento falso com assinatura de servidora pública; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva dos apelantes está devidamente fundamentada na sentença, com base no art. 927, parágrafo único, e art. 932, III, do Código Civil, diante do risco da atividade desenvolvida e da atuação de preposto (despachante) da construtora, que apresentou documento falsificado contendo assinatura indevida da autora para fins de registro cartorial.

A confissão da própria empresa ré, em ata de inquirição administrativa, reconhecendo a falsidade do documento e a falha na verificação de sua autenticidade, afasta a necessidade de prova pericial e confirma a prática ilícita, sendo desnecessária dilação probatória posterior.

Não há nulidade por ausência de perícia ou cerceamento de defesa, pois os réus não requereram produção de prova técnica no momento processual adequado, tampouco impugnaram o despacho saneador que reconheceu o feito como pronto para julgamento antecipado. Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

O dano moral sofrido pela autora é evidente, resultante da falsificação de sua assinatura em documento público e seu uso em processo de registro imobiliário, o que lhe causou abalo funcional e reputacional, inclusive com necessidade de defesa perante instâncias administrativas e investigativas.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, é proporcional à gravidade dos fatos e se encontra em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STJ, observando os critérios de razoabilidade e reparação integral.

O recurso interposto pelo Cartório Corrêa – Único Ofício de Santarém Novo não foi conhecido por ausência de comprovação do preparo recursal no momento da interposição, nos termos do art. 1.007 do CPC, restando configurada a deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido (Cartório Corrêa – Único Ofício de Santarém Novo). Recursos desprovidos (M.C.M. Construções Ltda. e Marcos Antônio Alves Lourenço).

Tese de julgamento
:

O empregador responde objetivamente pelos danos causados por ato ilícito de preposto no exercício de função, nos termos dos arts. 927, parágrafo único, e 932, III, do Código Civil.

A falsificação de assinatura de servidora pública em documento utilizado para fins cartoriais configura ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável.

Não há nulidade por ausência de perícia quando há confissão extrajudicial inequívoca e ausência de requerimento oportuno para produção da prova.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado ao caso concreto, considerando a gravidade do ilícito, a condição da vítima e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, parágrafo único, 932, III; CPC/2015, arts. 1.007, 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, ApCiv nº 0089124-46.2013.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.04.2024.

TJPA, ApCiv nº 0018513-39.2011.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.09.2024.

TJPA, ApCiv nº 0022204-03.2007.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23.04.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2105857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.04.2024.

STJ, AgInt no AREsp 2113449/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 1642257/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0848642-47.2018.8.14.0301, em que figuram como recorrentes M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA., MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO e CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO, e como recorrida ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em:

NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO, por deserto, nos termos do art. 1.007 do CPC;

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas por M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA., MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO e CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO
, contra
sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA
.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 27237533, julgou
procedente em parte
o pedido formulado na exordial, condenando solidariamente os réus
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA., MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO, CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO, JOSIMO MARQUES DA COSTA NETO e NADJA MARQUES DA COSTA
ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, com
juros de mora de 1% ao mês desde a primeira citação válida (11.04.2019)
e
correção monetária pela SELIC a partir da data do dano (15.05.2017)
. Houve, ainda, condenação
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
20% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões (id nº 27254698), os recorrentes
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO
alegam, em síntese:
(i) que a sentença é nula por ausência de fundamentação jurídica quanto à responsabilidade objetiva dos réus;
(ii) que não houve prova pericial capaz de atestar a falsidade do documento tido por falso na inicial, tratando-se de documento registrado em cartório com presunção de veracidade;
(iii) que inexistem provas do alegado dano moral, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos;
(iv) que o valor da indenização é excessivo e desproporcional aos fatos;
(v) e, por fim, requerem a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Já o
Cartório Corrêa – Único Ofício de Santarém Novo
interpôs apelação própria (id nº 27237537), sustentando:
(i) sua ilegitimidade passiva, por não ser o titular da serventia à época dos fatos;
(ii) ausência de nexo de causalidade entre sua atuação e os danos alegados;
(iii) além de insurgir-se contra o valor arbitrado a título de dano moral, que entende excessivo e sem respaldo na prova dos autos.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 29025701, a parte autora
Annette Klautau de Amorim Ferreira
sustenta, em resumo:
(i) que o documento falsificado foi efetivamente registrado no cartório apelante, o que causou-lhe profundo abalo moral e lhe impôs constrangimentos funcionais, administrativos e criminais;
(ii) que houve confissão por parte de representante da M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. quanto à irregularidade do documento;
(iii) que a sentença está devidamente fundamentada, especialmente quanto à responsabilidade objetiva dos apelantes, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil;
(iv) que a indenização foi fixada com moderação, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade;
(v) e, ao final, requer o
desprovimento dos recursos interpostos
.

É o relatório.

VOTO

1. Do conhecimento do recurso

De antemão, observo que o presente recurso preenche, em relação a M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO, os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Contudo, no tocante ao recurso interposto pelo CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO, constato que este não se desincumbiu do ônus processual de comprovar, no ato da interposição do recurso, o regular preparo recursal, nos moldes do que dispõe o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Verifica-se que, intimada para suprir a omissão, a parte deixou transcorrer in albis o prazo legal, conforme certidão constante nos autos sob id nº 29942689, o que atrai a aplicação da penalidade legal da
deserção
, motivo pelo qual
não conheço do recurso interposto pelo Cartório Corrêa
.

2. Mérito

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos por M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO.

I. Da responsabilidade dos apelantes e da conduta ilícita comprovada

Os apelantes sustentam a ausência de fundamentação jurídica e probatória da sentença quanto à imputação de responsabilidade objetiva. Contudo, o conjunto probatório é
robusto
e
suficiente
para a responsabilização dos recorrentes.

Em especial, destaco a ata de inquirição administrativa firmada no âmbito da SEURB/PMB, datada de 02/08/2018, a qual foi subscrita por representante legal da empresa M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. e pelo segundo recorrente, Sr. MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO, proprietário da construtora.

Neste documento, consta expressamente que:

Foi apresentado por consumidor um documento de “Habite-se” supostamente emitido pela SEURB, contendo assinatura da servidora pública Annette Klautau;

A empresa reconhece a falsidade do documento apresentado, destacando que a assinatura nele aposta não foi firmada pela servidora pública;

A empresa admite que o documento foi utilizado para fins de registro imobiliário em cartório extrajudicial, sendo que não houve verificação da autenticidade pela construtora antes da sua apresentação;

Atribui-se a responsabilidade direta pelo encaminhamento do documento falso a um despachante contratado pela M.C.M., o qual agiu como preposto da empresa;

O próprio Sr. MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO assume a responsabilidade objetiva pela atuação do preposto, inclusive reconhecendo que houve falha interna na conferência documental.

Esses elementos reforçam, de maneira inequívoca, a conduta culposa e a responsabilidade objetiva dos apelantes, por atos praticados no curso de sua atividade empresarial.

II. Da aplicação da responsabilidade objetiva

A sentença fundamentou a condenação com base no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece:

“
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.”

A atuação da empresa M.C.M. no ramo de incorporação e construção civil envolve, naturalmente, riscos à confiança pública e à legalidade documental, notadamente em procedimentos que envolvem registros e licenças públicas. A utilização de documento falso com assinatura forjada de servidora pública em processo de regularização imobiliária não apenas configura grave ilícito civil e penal, como compromete a segurança jurídica do sistema de registros.

De igual modo, aplica-se à hipótese o art. 932, inciso III, do Código Civil:

“
São também responsáveis pela reparação civil: (...) III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
.”

No caso, o despachante atuava como preposto da construtora, e, portanto, responde esta objetivamente pelos danos causados a terceiros, ainda que não haja dolo ou culpa direta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO PRATICADO POR SEU FUNCIONÁRIO. IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO A IMAGEM E A HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. - O empregador é responsável pela reparação civil pelos atos de seu empregado, quando no exercício da função ou por ocasião dele, consoante norma do art . 932, III do CC; 2) - Configura ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar, o fato do ofensor imputar injustamente o sumiço de um aparelho celular durante realização de exame na clínica pela autora/apelada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00891244620138140301 19182195, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EMPREGADOR. PRESCRIÇÃO CONTRA INCAPAZ. DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO). DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pela empresa ré (PREMIER INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A ação originária foi ajuizada pelo autor (PAULO ALBERTO CARDOSO), vítima de acidente de trânsito ocorrido em 10/10/2004, causado por veículo da ré, que resultou em sua incapacidade permanente, inclusive mental, levando à sua interdição. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, danos materiais (pensionamento) e consectários. A decisão monocrática agravada afastou a preliminar de prescrição, confirmou a responsabilidade da ré e o dever de pagar pensão mensal vitalícia, mas reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 58 .600,00, conforme pleiteado na apelação. No Agravo Interno, a ré reitera a tese de prescrição e pugna pela redução dos valores da pensão e da indenização por danos morais. Houve também Embargos de Declaração (ID 24483405) opostos pela Agravante contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao Agravo Interno.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu a prescrição trienal da pretensão indenizatória (art. 206, § 3º, V, CC/02), considerando a data do acidente (10/10/2004) e o ajuizamento da ação (26/04/2012), face à incapacidade superveniente da vítima e a regra do art. 198, I, do CC/02;

(ii) o valor da pensão mensal (dano material), fixado em 1 (um) salário-mínimo e calculado conforme a Súmula 490 do STF, deve ser reduzido para patamar inferior (R$847,00), alegadamente mais condizente com a realidade local;

(iii) o valor da indenização por danos morais, já reduzido na decisão monocrática para R$58.600,00 (quantia requerida na apelação pela própria ré), deve ser mantido ou novamente reduzido; (iv) os Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo Interno (ID 24483405) restaram prejudicados pelo julgamento do mérito do Agravo Interno .

III. RAZÕES DE DECIDIR

· Não corre o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes (art. 198, I, do CC/02). A incapacidade decorrente do próprio acidente impede a fluência da prescrição desde o evento danoso, sendo irrelevante a data posterior da sentença de interdição para a aplicação da causa impeditiva . Prejudicial de prescrição rejeitada.

· A responsabilidade civil do empregador por ato de seu preposto é objetiva (arts. 932, III, e 933 do CC/02). Comprovados a conduta culposa do motorista da empresa ré (infração às normas de trânsito), o dano sofrido pela vítima (incapacidade permanente) e o nexo causal, resta configurado o dever de indenizar.

· A pensão mensal por incapacidade permanente para o trabalho deve ser fixada com base nos rendimentos da vítima ou, na ausência de comprovação, no salário-mínimo, nos termos do art. 950 do CC/02 e da Súmula 490 do STF. Mantida a condenação em 1 salário-mínimo mensal, a ser pago desde a data do evento até a data em que a vítima completaria 65 anos.

· O valor da indenização por danos morais, reduzido na decisão monocrática para R$ 58 .600,00 – montante expressamente requerido pela própria ré em sua apelação –, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das lesões e suas consequências permanentes, sem gerar enriquecimento indevido.

· A ausência de argumentos novos no Agravo Interno, que apenas reitera teses já enfrentadas e rechaçadas na decisão monocrática, autoriza a manutenção desta por seus próprios fundamentos, conforme jurisprudência do STJ que mitiga a aplicação do art. 1.021, § 3º, do CPC .

· Os Embargos de Declaração opostos contra decisão interlocutória que analisa pedido de efeito suspensivo ficam prejudicados pelo julgamento de mérito do recurso principal (Agravo Interno), por perda superveniente de objeto (art. 932, III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido . Embargos de Declaração (ID 24483405) julgados prejudicados.

· Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 186, 187, 198, I, 932, III, 933, 949, 950; CPC/2015, arts. 932, III, 1 .021, § 3º; CTB, arts. 28, 34, 35; Súmulas nº 54, 326 e 362 do STJ; Súmula nº 490 do STF.

· Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631/SP; TJ-SP, AC 1002943-26 .2020.8.26.0081; TJ-MS, AC 0812576-23 .2016.8.12.0001; TJMG, AC 1 .0024.11.058791-2/001.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013251820128140133 27189725, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ART. 932, INCISO III, C/C ART. 933, CC. 1. Conforme o disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, empregador é responsável pelos atos ilícitos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho ou em razão dele. 2. Ainda que não haja culpa de sua parte, responderá pelos atos praticados pelos seus empregados ou prepostos. Art. 933, do Código Civil. 3.Majoração dos honorários sucumbenciais a encargo da apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - AC: 52993131620198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS . AUSÊNCIA DE LASTRO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução movidos por American Factoring Comercial LTDA - ME. A controvérsia envolve a execução de duplicatas emitidas sem base em negócio jurídico válido, cujas irregularidades foram reconhecidas pela sentença. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as duplicatas que embasam a execução possuem lastro em negócio jurídico legítimo; (ii) avaliar se a simulação do negócio jurídico pode ser afastada pelo apelante sob o argumento de desconhecimento dos atos praticados por seus funcionários. III. RAZÕES DE DECIDIR A duplicata é título de crédito causal, exigindo a comprovação de um negócio jurídico subjacente, como a venda de mercadorias ou a prestação de serviços, conforme o art. 2º, caput e § 1º da Lei nº 5 .474/1968. Restou demonstrado no processo que as duplicatas foram emitidas sem base em negócio jurídico, configurando simulação. Depoimento de testemunha evidenciou a indução para assinatura de documentos que autorizavam a emissão de duplicatas "frias", sem qualquer respaldo em transações comerciais. A ausência de comprovantes de entrega de mercadorias ou prestação de serviços invalida as duplicatas, conforme precedentes jurisprudenciais . O protesto de títulos sem lastro constitui vício insanável, acarretando a nulidade das duplicatas. O argumento do apelante de desconhecimento das ações de seus prepostos não se sustenta, pois a responsabilidade pelos atos praticados no âmbito da empresa é do empregador, não podendo este se eximir das obrigações assumidas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Duplicatas emitidas sem lastro em negócio jurídico são nulas, não havendo obrigação de pagamento por parte do sacado. 2. A responsabilidade pelos atos dos prepostos recai sobre a empresa, que não pode alegar desconhecimento para se eximir das obrigações assumidas .

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.474/1968, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 00331757520178190004, Rel . Des (a). Lindolpho Morais Marinho, j. 13/05/2021, 16ª Câmara Cível, DJe 21/05/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00185133920118140301 22291377, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 17/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. COMPREENSÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO NO ÂMBITO DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DEMAIS QUESTÕES ATINENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0022204-03.2007.8 .14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

III. Da alegação de nulidade por ausência de perícia e julgamento antecipado

Sustentam os apelantes que a sentença é nula por ter reconhecido a falsidade do documento sem que fosse realizada prova pericial grafotécnica. Alegam, ainda, que o juízo a quo se valeu exclusivamente de sua própria análise visual do documento, o que comprometeria a segurança jurídica da decisão.

Não lhes assiste razão.

Conforme já delineado, há nos autos prova documental robusta e, a meu ver, confissão extrajudicial da própria empresa, em sede de inquirição administrativa, no sentido de que a assinatura da autora no “Habite-se” apresentado é falsa. A empresa atribuiu expressamente a responsabilidade pelo ilícito a um preposto (despachante) e reconheceu a falha na conferência do documento antes de encaminhá-lo a registro, e pediu até mesmo desculpas pelo ocorrido.

Mais do que isso: consta nos autos que a empresa promoveu “ação regressiva” em face do despachante, visando responsabilizá-lo pelos danos decorrentes de sua conduta. Tal postura é absolutamente incompatível com a tese de ausência de falsificação ou de dúvida razoável sobre sua ocorrência.

Além disso, não houve qualquer requerimento de produção de prova pericial por parte dos réus no momento processual adequado. Ao contrário, silenciaram quanto à necessidade de instrução probatória e não impugnaram o despacho saneador, no qual se declarou o feito maduro para julgamento antecipado.

Portanto, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, nem mesmo a demonstração de prejuízo processual concreto.

Importa ainda registrar, como fato superveniente de reforço à convicção já formada, que conforme manifestação da autora (id nº 27237518), o habite-se legítimo e válido do empreendimento somente foi emitido em fevereiro de 2023, por novos servidores da SEURB, ou seja, mais de cinco anos após a emissão e uso do documento reputado falso em 2017. Essa circunstância confirma de forma irrefutável a inexistência de qualquer autorização oficial válida à época dos fatos, reforçando a conclusão de que o documento então utilizado era inautêntico, tanto sob o aspecto material quanto formal, o que esvazia por completo as alegações defensivas dos recorrentes. A falsidade documental está, portanto, comprovada não apenas pela confissão da empresa e pela assinatura evidentemente falsificada, mas também pela cronologia administrativa da própria SEURB.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não se declara nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo — princípio consagrado na máxima processual
pas de nullité sans grief
, prevista no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 282, § 1º – O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes
.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

No caso concreto, a parte confessou o núcleo fático do ilícito, requereu investigação contra o preposto responsável e não requereu prova técnica nos autos, não sendo possível vislumbrar qualquer prejuízo que justifique a nulidade alegada.

Cito outros precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA . NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal . 3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa . Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA . NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. 3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2113449 RS 2022/0119054-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023)

IV. Do dano moral

O dano moral suportado pela autora é evidente e extrapola os limites dos aborrecimentos cotidianos. A falsificação de sua assinatura em documento público, que foi levado a registro em cartório, gerou:

abertura de procedimento administrativo interno na SEURB;

suspeição funcional indevida, com necessidade de esclarecimentos junto ao Ministério Público e outros órgãos;

abalo moral e profissional, sendo obrigada a se defender de acusações de falsidade e suposto conluio.

A autora é servidora pública de carreira, com histórico funcional ilibado, e viu sua
honra funcional comprometida por conduta empresarial negligente
, cujo resultado ultrapassou os limites do tolerável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICADA POR GERENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO . O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU SER A PESSOA JURÍDICA AGRAVADA A DESTINATÁRIA FINAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DO CDC (SÚMULA 83/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). DANO MORAL . POSSIBILIDADE. OFENSA À IMAGEM, BOM NOME E REPUTAÇÃO TIDAS POR COMPROVADAS (SÚMULA 7 DO STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu que: a) a agravada agira como destinatária final, na condição de consumidora; b) a empregada do banco, na qualidade de gerente, realizava transações fraudulentas, dentro da instituição financeira, acarretando a responsabilidade objetiva do banco sobre a conduta de seus prepostos, haja vista não ter aquele tomado as devidas precauções para evitar a ocorrência das fraudes; c)
as ações fraudulentas foram capazes de afetar a imagem, bom nome e reputação da agravada, o que enseja indenização a título de danos morais.
2. O entendimento acha-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ) e a pretensão de alterar a compreensão firmada com base nas circunstâncias do caso concreto demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3 . "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1642257 MA 2019/0378647-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

V. Do valor da indenização

O montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se:

proporcional à gravidade dos fatos;

em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação integral;

compatível com os parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ em casos análogos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, VOTO no sentido de:

NÃO CONHECER do recurso interposto pelo CARTÓRIO CORRÊA – ÚNICO OFÍCIO DE SANTARÉM NOVO
, por deserto (CPC, art. 1.007);

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
às apelações interpostas por
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
e
MARCOS ANTÔNIO ALVES LOURENÇO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 14/10/2025